Tribunal: STF
Processo: HC 67879
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-05-15
Data de publicação: 1990-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS INDEFERIDO, POR NÃO SE VERIFICAR A CONTRADIÇÃO
IRROGADA AO ACÓRDÃO ATACADO, TAMPOUCO CONFIGURADA A HIPÓTESE DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA.
QUESTÃO REFERENTE A REINCIDENCIA, QUE NÃO SE MOSTRA COMPATIVEL COM
O ÂMBITO DO 'HABEAS CORPUS', PODENDO ENCONTRAR, NA REVISÃO CRIMINAL,
O MEIO ADEQUADO A SUA PROPOSIÇÃO.